Tribunal: TJMT
Processo: 1045940-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045940-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), R. A. DE AQUINO - CNPJ: 33.347.632/0001-85 (AGRAVANTE), LETICIA GUANEZ TEIXEIRA - CPF: 048.047.251-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. cláusula de eleição de foro. consumidor domiciliado em comarca distante. inviabilidade de acompanhamento processual. vulnerabilidade do consumidor. justiça gratuita à pessoa jurídica. ausência de prova robusta da hipossuficiência. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto por R. A. de Aquino contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, rejeitou a preliminar de incompetência territorial fundada em cláusula de eleição de foro e indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica ré.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula de eleição de foro entre fornecedora e consumidora, quando esta reside em comarca distinta e distante, e (ii) saber se pessoa jurídica faz jus à concessão de justiça gratuita mediante apresentação de declaração fiscal com valores zerados, desacompanhada de outros elementos comprobatórios da hipossuficiência econômica.

iii. razões de decidir

3. A cláusula de eleição de foro, ainda que válida em regra, pode ser afastada quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor e prejuízo ao seu acesso à justiça, notadamente quando domiciliado em comarca diversa e distante, conforme permissivo do art. 101, I, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A agravada, consumidora domiciliada em Pontes e Lacerda/MT, figura como parte vulnerável na relação jurídica e encontra óbices concretos para acompanhar trâmite processual na Comarca de Várzea Grande/MT, o que autoriza a manutenção da competência do foro de seu domicílio.

5. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração robusta da sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo, conforme preconiza a Súmula 481 do STJ.

6. A simples apresentação de declaração fiscal com valores zerados, desacompanhada de balanços, extratos ou outros documentos contábeis, é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

7. A decisão recorrida observou corretamente os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

iv. dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o afastamento da cláusula de eleição de foro, quando configurada a vulnerabilidade do consumidor e demonstrado o prejuízo ao acesso à justiça. 2. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica requer comprovação robusta da sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente, para tal fim, a simples apresentação de declaração fiscal com valores zerados.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 101, I; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC no 196.410/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.450.317/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2024; STJ, AREsp no 2.662.374/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2025; STJ, AREsp no 2.927.591/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 03.11.2025; TJMT, AI no 1036668-96.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por R. A. DE AQUINO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais (Proc. no 1001131-97.2025.8.11.0013 dos autos de origem), ajuizada por LETICIA GUANEZ TEIXEIRA em desfavor da agravante, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte ré (cf. Id. no 214711153 dos autos de origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso e, quanto à competência territorial, sustenta que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada quando demonstrado efetivo prejuízo ao consumidor, invocando a Súmula 335 do STF. Afirma que a agravada não comprovou, de forma concreta, que o foro de Várzea Grande/MT lhe acarretaria prejuízo ou dificultaria o acesso à justiça.

Defende, ainda, a prevalência do pacta sunt servanda, aduzindo que a mera distância geográfica, desacompanhada de prova de óbice intransponível, não autoriza desconsiderar a vontade das partes. Postula a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande/MT.

Quanto à justiça gratuita, sustenta que a decisão contraria a Súmula 481 do STJ, pois a declaração fiscal com valores zerados constitui indicativo de situação financeira precária. Alega que a comercialização de veículos de alto valor não é sinônimo de solidez financeira, podendo a empresa operar com margens baixas ou enfrentar crise econômica.

Aduz que, havendo dúvida, o juízo deveria ter concedido prazo para a produção de provas adicionais, e não indeferido o pedido com base em presunções. Postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. no 336828364).

Foi proferida decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação (cf. Id. no 337197369).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 344452853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por R. A. De Aquino contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais (Proc. no 1001131-97.2025.8.11.0013 autos de origem), ajuizada por Leticia Guanez Teixeira em desfavor da agravante, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, quanto à competência territorial, que a cláusula de eleição de foro que estabelece a Comarca de Várzea Grande/MT deve ser respeitada, pois a agravada não demonstrou prejuízo concreto ao seu acesso à justiça. Quanto à justiça gratuita, alega que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais com valores zerados constitui indicativo de situação financeira precária, e que a comercialização de veículos de alto valor não é sinônimo de solidez financeira.

Passo à análise.

A agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial, sustentando a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de compra e venda, que estabelece a Comarca de Várzea Grande/MT como competente para dirimir eventuais conflitos.

A pretensão não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo. A agravada figura como destinatária final do produto, veículo usado adquirido para uso próprio, enquanto a agravante atua como fornecedora, dedicando-se à atividade comercial de compra e venda de veículos. A relação enquadra-se perfeitamente nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que as ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços podem ser propostas no domicílio do autor, constituindo faculdade conferida ao consumidor para facilitar seu acesso à justiça. Trata-se de norma de proteção que visa equilibrar a relação processual e garantir a efetividade do princípio da facilitação da defesa do consumidor, previsto no artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a validade da cláusula de eleição de foro como regra geral, admite o seu afastamento quando verificada a abusividade, a inviabilidade ou a especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário pelo consumidor.

Nesse sentido:

“A cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.” (STJ - Segunda Seção - Rel. Min. Marco Buzzi - AgInt no CC n. 196.410/DF, julgado em 07/05/2024).

No mesmo sentido, a Corte Superior firmou entendimento de que a nulidade da cláusula de eleição de foro é cabível quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento no sentido da possibilidade de declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 2.450.317/PI, julgado em 17/04/2024).

No caso concreto, a agravada reside em Pontes e Lacerda/MT, localidade distante da Comarca de Várzea Grande/MT. A imposição de deslocamento a comarca tão distante para acompanhar o feito e produzir provas dificultaria sobremaneira o exercício do direito de defesa da consumidora, que, como pessoa física e destinatária final do produto, ostenta posição de vulnerabilidade na relação jurídica.

Ressalte-se que o argumento da agravante de que a agravada teria se deslocado até Várzea Grande para adquirir o veículo não infirma a conclusão. A circunstância de o consumidor ter se deslocado para a realização do negócio jurídico não equivale à possibilidade de acompanhar toda a tramitação de um processo judicial em comarca distante, com todas as exigências de comparecimento a audiências, produção de provas e demais atos processuais.

Ademais, cumpre observar que a cláusula de eleição de foro foi inserida em contrato de compra e venda de veículo usado, instrumento que, no qual as condições são previamente estipuladas pelo fornecedor, sem margem efetiva de negociação por parte do consumidor.

Portanto, a decisão agravada está em consonância com a legislação consumerista e com a jurisprudência dominante, não merecendo reforma neste ponto.

A agravante pretende, ainda, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais com valores zerados demonstra situação financeira precária e que a comercialização de veículos de alto valor não é sinônimo de capacidade financeira.

A pretensão igualmente não merece acolhimento.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, para a pessoa jurídica não há presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, sendo indispensável a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

No caso em exame, a agravante limitou-se a apresentar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais referente ao período de março a dezembro de 2024, na qual constam valores zerados para estoque inicial e final, saldo em caixa ou banco, aquisições de mercadorias e total de despesas. Contudo, a mera declaração fiscal com valores zerados, por si só, não comprova de forma robusta a impossibilidade de a empresa arcar com as custas processuais.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de movimentação financeira nos registros fiscais não equivale, automaticamente, à demonstração de hipossuficiência econômica. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou a seguinte tese:

“1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os custos do processo, sendo a declaração de pobreza presunção relativa que pode ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. A falta de movimentação bancária não comprova, por si só, hipossuficiência econômica.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva - Agravo de Instrumento n. 1036668-96.2025.8.11.0000, julgado em 03/02/2026).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado a necessidade de comprovação robusta da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica:

“A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica exige comprovação robusta de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula 481 do STJ.” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Raul Araújo - AREsp n. 2.662.374/SP, julgado em 17/11/2025).

“O benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação de sua incapacidade financeira, inexistindo presunção de hipossuficiência, conforme a Súmula 481 do STJ.” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Daniela Teixeira - AREsp n. 2.927.591/SP, julgado em 03/11/2025).

A agravante não apresentou balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, extratos bancários ou qualquer outro documento contábil idôneo que evidenciasse a alegada precariedade econômica. A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais com campos zerados pode indicar tanto uma situação de inatividade quanto a ausência de regularidade nos registros contábeis, sem que se possa extrair, isoladamente, a conclusão de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ademais, a parte agravada impugnou de forma específica o pedido de justiça gratuita, trazendo elementos que indicam que a empresa agravante exerce atividade comercial no ramo de venda de veículos, inclusive apresentando imagens retiradas de redes sociais que sugerem a comercialização de veículos de valor expressivo. Tal circunstância, embora não seja, por si só, determinante, reforça a insuficiência da documentação apresentada pela agravante para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Registre-se que o argumento da agravante de que o juízo de origem deveria ter concedido prazo para a produção de provas adicionais, antes de indeferir o pedido, não prospera. A agravante teve oportunidade de apresentar, juntamente com a contestação e em momento posterior, toda a documentação que entendesse necessária à comprovação da hipossuficiência, tendo optado por limitar-se à juntada da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais com valores zerados, documento insuficiente para a finalidade pretendida.

Portanto, a decisão agravada observou fielmente os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade no indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026